Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO GDF. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra, não cabe ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida.
2. Na hipótese, a expedição de ofício ao GDF visando obter informações de eventual vínculo empregatício da executada revela-se diligência desprovida de elementos mínimos de razoabilidade, cumprindo frisar que a consulta à lotação/contracheque de servidores públicos é franqueada ao público em geral, podendo ser realizada pela própria parte mediante simples consulta ao Portal da Transparência, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário.
3. Recurso conhecido e não provido.